Tribunal: STF
Processo: RHC 127533
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos infringentes opostos contra acórdão da Primeira Turma que, por maioria, negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    O recorrente pede o provimento dos embargos, na forma do voto vencido, para que seja fixada a pena-base no mínimo legal e alterado o regime inicial de cumprimento de pena.
    Por meio da Petição eDOC 13, o embargante pede o conhecimento e provimento do recurso na forma do art. 942 do novo Código de Processo Civil.
    Por meio da Petição eDOC 15, a defesa requer a declaração da extinção da punibilidade em face da prescrição retroativa da pretensão punitiva, ao argumento de que entre a data da sentença de pronúncia (23.04.1997) e a do acórdão da apelação (13.09.2013) transcorreu lapso temporal superior a 16 anos. Sustenta que a sentença condenatória (proferida em 01.06.2012) não deve ser considerada como marco interruptivo porque foi substancialmente modificada pelo TJPE, que reduziu a pena para 12 anos de reclusão, alterando os parâmetros da prescrição.
    Por meio da Petição eDOC 18, a defesa pediu prioridade no julgamento do feito, com fulcro no art. 71 da Lei 10.741/03.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo negativa de seguimento aos embargos infringentes, por inadequação da via eleita eDOC 23).
    É o relatório. Decido.
    1. Inicialmente, quanto ao pedido de declaração da prescrição, anoto que não cabe a esta Corte examinar originariamente, em sede de embargos infringentes em recurso ordinário em habeas corpus, questão não submetida às instâncias antecedentes. 
    Apesar de se tratar de matéria de ordem pública, não há como decidir sobre a prescrição da pretensão punitiva na via eleita, sem o prévio enfrentamento da controvérsia pelas instâncias antecedentes à luz da inteireza dos autos.
    Desse modo, em regra, o pedido deve ser aviado diretamente no Juízo da Execução. Nesse sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. REVISÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O agravante não trouxe fundamentação apta a infirmar a decisão monocrática. 2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal rever os pressupostos de admissibilidade do recurso especial. 3. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 160.776, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13..03.2019)
    Ademais, embora eventualmente seja possível analisar a concessão da ordem de ofício, verifico a tese defensiva quanto à desconsideração da sentença condenatória como marco interruptivo não encontra respaldo na lei ou em precedentes do STF. Ao contrário, é uníssono o entendimento desta Corte de que “o acórdão confirmatório da condenação, que apenas reduz a pena privativa de liberdade aplicada na sentença, não tem o condão de excluir a sentença condenatória como marco interruptivo da prescrição, nos exatos termos do art. 117, IV, do Código Penal“ (RHC 112.687, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.05.2014).
    2. No que diz respeito aos embargos infringentes, as hipóteses de cabimento encontram-se taxativamente descritas no art. 333 do RISTF, in verbis:
    “Art. 333. Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma. 
    I – que julgar procedente a ação penal; 
    II – que julgar improcedente a revisão criminal; 
    III – que julgar a ação rescisória; 
    IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade; 
    V – que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado.” 
    Como se vê, a norma não agasalha a interposição derivada de recurso ordinário em habeas corpus. 
    Nesse sentido: 
    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS  INFRINGENTES  NO AGRAVO REGIMENTAL NO  RECURSO  ORDINÁRIO  EM HABEAS CORPUS. ARTIGO 333 DO REGIMENTO INTERNO DESTE STF. NÃO  CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 1. Manifestamente incabível o manejo de embargos   infringentes  contra acórdão exarado por Turma deste STF em sede de   recurso  ordinário  em habeas corpus à falta de previsão normativa. Precedentes. 2. Não se olvida do princípio da fungibilidade recursal, aplicável, contudo, apenas nas situações de equívoco escusável, e não em hipótese de erro grosseiro, como é o caso. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 191399 AgR-EI-AgR, Pleno, Relatora Rosa Weber, DJe 27.04.2021)
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS INFRINGENTES CONTRA ACÓRDÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO STF EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que se revelam “manifestamente incabíveis os embargos infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em sede de habeas corpus, tendo em vista a falta de previsão regimental (HC 108.261-EI-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.4.2012). No mesmo sentido, vejam-se o HC 128.999-AgR-EIAgR, Rel. Min. Rosa Weber e o RHC 86.998 – ED, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão de habeas corpus de ofício. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 168163 AgR-EIAgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2019) 
    3. Ante o exposto, nos termos do art. 335, §1°, RISTF, não admito os embargos infringentes.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de julho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente